Tribunal: TJMT
Processo: 1034441-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034441-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS DO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §8o-A, DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por advogado em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Execuções Fiscais 4.0 de Cuiabá, que, ao acolher Exceção de Pré-executividade oposta em favor de coexecutados excluídos do polo passivo da Execução Fiscal n. 1033383-50.2017.8.11.0041, fixou honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 6.477,85, com posterior redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, resultando no valor final de R$ 3.238,92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de acolhimento de Exceção de Pré-executividade que exclui coexecutado do polo passivo da execução fiscal sem impugnação ao crédito tributário, é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o-A, do CPC, utilizando-se os parâmetros da tabela da OAB; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação do art. 90, §4o, do CPC para redução da verba honorária pela metade, diante da manifestação da Fazenda Pública reconhecendo a ilegitimidade dos corresponsáveis e promovendo a retificação da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 1.265 dos recursos repetitivos, estabelece que, nos casos em que a Exceção de Pré-executividade visa apenas à exclusão de coexecutado do polo passivo, sem impugnação do crédito fiscal, os honorários devem ser fixados por equidade, por inexistir proveito econômico mensurável.

4.

A decisão recorrida observou o disposto no art. 85, §8o-A, do CPC, ao adotar como parâmetro o valor de 5 URHs constantes da Tabela XIV da OAB/MT, atendendo, assim, ao critério legal de escolha entre o valor da tabela da OAB ou o percentual mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.

5.

O uso do art. 90, §4o, do CPC para reduzir a verba honorária pela metade é adequado quando houver reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, hipótese caracterizada no caso concreto com a retificação administrativa da CDA e a concordância expressa com a exclusão dos corresponsáveis, dispensando ulterior instrução probatória ou controvérsia judicial.

6.

A aplicação da redução não exige que o reconhecimento do pedido ocorra imediatamente após a citação ou petição inicial, bastando que o ente público atue de forma a evitar o prolongamento desnecessário da demanda, como ocorreu com a manifestação administrativa espontânea da Procuradoria-Geral do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses de acolhimento de Exceção de Pré-executividade que vise exclusivamente à exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, aplicando-se os valores da tabela da OAB ou o percentual de 10%, prevalecendo o que for maior.

2.

É legítima a redução da verba honorária pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece a ilegitimidade do coexecutado e promove a exclusão mediante retificação administrativa da CDA, caracterizando o reconhecimento do pedido.

3.

A utilização dos parâmetros da tabela da OAB/Seccional, ainda que sem caráter vinculante, satisfaz o comando legal do art. 85, §8o-A, do CPC quando adotados como critério para arbitramento por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A, e 90, §4o; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.265 (REsp 1.809.829/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.06.2021); STJ, AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.06.2020; TJMT, AI 1034917-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.03.2025; TJMT, Apelação Cível 0007869-23.2017.8.11.0006, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Thalles de Souza Rodrigues, em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Execuções Fiscais 4.0 de Cuiabá, que, ao acolher Exceção de Pré-executividade, oposta para excluir os sócios Claudinei Teixeira Diniz e Valquíria Marques de Souza do polo passivo de Execução Fiscal n.1033383-50.2017.8.11.0041, fixou os honorários de sucumbência por apreciação equitativa no montante de R$ 6.477,85 (seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e os reduziu pela metade com fundamento no art. 90, § 4o, do CPC, resultando em R$ 3.238,92 (três mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos).

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante que, embora a verba tenha sido arbitrada por equidade, a decisão desconsiderou o art. 85, § 8o-A, do CPC, incluído pela Lei 14.365/2022, o qual impõe, para a fixação equitativa, a observância dos valores da tabela da OAB ou, ao menos, do percentual mínimo de 10% previsto no § 2o do mesmo artigo – aplicando-se o que for maior.

Argumenta, ainda, que o uso do art. 90, § 4o, do CPC é indevido, pois não houve reconhecimento espontâneo e imediato do pedido, mas o simultâneo cumprimento da obrigação pelo ente público, de modo que a exclusão dos corresponsáveis decorreu de provocação da defesa (Exceção de Pré-executividade) e posterior retificação administrativa da CDA.

Diante disso, requer a reforma da decisão para que os honorários sejam fixados em observância ao art. 85, § 8o-A, do CPC (mínimo de 10% ou valores da tabela OAB), bem como o afastamento da redução pela metade do art. 90, § 4o, do CPC.

Em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende a Agravante, a reforma da decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 1033383-50.2017.8.11.0041, fixou honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa.

Os fatos relevantes ao deslinde da controvérsia podem ser assim sintetizados.

O Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal em face de múltiplos executados, incluindo Claudinei Teixeira Diniz e Valquíria Marques de Souza.

O ora agravante, atuando na defesa dos referidos coexecutados, apresentou Exceção de Pré-executividade, objetivando a exclusão de seus clientes do polo passivo da Execução.

A alegação central residia no fato de que os excipientes não haviam participado do processo administrativo fiscal que originou a inscrição do débito em dívida ativa, razão pela qual seus nomes não poderiam constar do título executivo.

Instada a se manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade, a Procuradoria Geral do Estado comunicou ao juízo a retificação das certidões de dívida ativa para exclusão dos corresponsáveis.

Em face da manifestação fazendária, o juízo de primeiro grau acolheu a Exceção de pré-executividade e procedeu à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

A verba honorária foi estabelecida em R$ 6.477,85 (seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a cinco Unidades de Referência de Honorários (URH), previstas na Tabela XIV da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Mato Grosso, que trata especificamente de advocacia fiscal.

Esse valor foi posteriormente reduzido pela metade com fundamento no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, resultando na quantia final de R$ 3.238,92 (três mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos).

Dessa decisão, se insurge a parte agravante.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à análise da adequação do critério adotado pelo juízo de origem, para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, na hipótese de acolhimento de Exceção de pré-executividade, que resultou exclusivamente na exclusão de coexecutados do polo passivo de execução fiscal, sem impugnação do crédito tributário.

Especificamente, busca o Agravante a reforma da decisão para que os honorários sejam fixados mediante aplicação de percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ao argumento de que o §8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil impõe esse patamar mínimo mesmo nas hipóteses de fixação por equidade.

Adianto que a pretensão recursal não merece acolhida.

Confira-se que a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual civil e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Com efeito, o tema relativo à fixação de honorários advocatícios nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo de Execução Fiscal, mediante Exceção de pré-executividade foi objeto de detido exame pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, culminando na edição do Tema 1.265 dos recursos repetitivos.

No referido precedente, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos casos em que a Exceção de pré-executividade que visa tão somente à exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, sem impugnação do crédito executado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

A
ratio decidendi
desse precedente qualificado reside na impossibilidade de se estimar objetivamente o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, uma vez que o crédito tributário permanece íntegro e exigível em sua totalidade do devedor principal ou de outros responsáveis.

O acórdão paradigmático destaca que o benefício obtido pelo excluído não guarda correlação direta com o valor da dívida executada, porquanto não há redução do crédito fazendário nem extinção, ainda que parcial, da execução fiscal.

Desse modo, a exclusão de um dos corresponsáveis do polo passivo não diminui o patrimônio exigível pela Fazenda Pública, mas apenas altera a configuração subjetiva da relação jurídica processual.

Nesse contexto, a fixação de honorários com base em percentual incidente sobre o valor total da causa revelaria-se inadequada e geraria distorções significativas, especialmente em feitos complexos que envolvam múltiplos redirecionamentos de Execução Fiscal.

Ora, não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa, porquanto, em feitos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de Execução Fiscal, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes sobre um mesmo valor de causa.

Essa circunstância revelaria inadequado
bis in idem
e imporia barreiras excessivas à perseguição de créditos públicos pela Procuradoria fazendária, comprometendo a própria utilidade prática do processo executivo.

No caso concreto, o juízo de origem aplicou corretamente o critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, nos exatos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil e em conformidade com o Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrariamente ao alegado nas razões recursais, a decisão recorrida observou fielmente o disposto no §8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei Federal n. 14.365/2022.

Referido dispositivo estabelece que, na hipótese de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de dez por cento estabelecido no §2o do mesmo artigo, aplicando-se o que for maior
.

A decisão impugnada fixou os honorários advocatícios em R$ 6.477,85 (seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a 5 (cinco) Unidades de Referência de Honorários (URH) da Tabela XIV da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Mato Grosso, que trata especificamente de advocacia fiscal.

Verifica-se, portanto, que o juízo de primeiro grau adotou precisamente um dos parâmetros previstos no §8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.

Não há, assim, qualquer omissão ou descumprimento do dispositivo legal invocado pelo agravante, mas, ao contrário, perfeita subsunção da decisão aos comandos normativos aplicáveis à espécie.

Cumpre ressaltar, ademais, que as tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil têm caráter meramente referencial e não vinculam o magistrado, especialmente nas hipóteses de arbitramento por equidade.

Trata-se de parâmetro orientador que auxilia o julgador na fixação da verba honorária quando não há possibilidade de adoção de critério objetivo baseado em percentual sobre o proveito econômico.

Com efeito, o magistrado, ao fixar os honorários com base na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, valeu-se de seu prudente arbítrio, considerando as peculiaridades do caso concreto, a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado.

De outro norte, a redução dos honorários pela metade, operada com fundamento no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, é questão independente da controvérsia sobre o critério de fixação da verba honorária.

Esse dispositivo legal prevê que, nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, independentemente de existir Execução, os honorários advocatícios deverão ser reduzidos pela metade quando ocorrer o reconhecimento jurídico do pedido.

No caso dos autos, a Procuradoria Geral do Estado comunicou ao juízo a retificação das certidões de dívida ativa (CDA) para exclusão dos corresponsáveis, circunstância que caracteriza reconhecimento da pretensão deduzida na Exceção de pré-executividade e autoriza a aplicação da mencionada redução.

Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ARTIGO 90, § 4 .o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1 . Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a redução dos honorários advocatícios pela metade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no artigo 90, § 4 .o, do CPC, é aplicável nos casos em que a Fazenda Pública reconhece a ilegitimidade passiva do executado e promove a extinção da execução fiscal após a apresentação da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais reconhece a aplicabilidade do artigo 90, § 4 .o, do CPC, nos casos em que a Fazenda Pública admite a ilegitimidade passiva do executado após a apresentação da exceção de pré-executividade.

4. A redução da verba honorária visa incentivar a solução célere dos litígios, promovendo a economia processual e o encerramento antecipado da demanda.

5 . A aplicação da redução não está condicionada à posição processual da parte que reconhece o pedido, mas sim à sua iniciativa em evitar o prolongamento do litígio.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido

Tese de julgamento:

“
É cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 90, § 4 .o, do CPC, quando há reconhecimento do pedido em exceção de pré-executividade, com a consequente exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, desde que haja imediato cumprimento da prestação reconhecida.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 85, § 3o, e 90, § 4o; Lei n. 6.830/1980, artigo 26 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, Rel . Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.06 .2020; TJMT, AI 1016146-58.2019.8.11 .0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14 .07.2020.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10349171120248110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/03/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/03/2025) (grifei)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA - SÓCIO RETIRANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DA CDA - REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Diante da ilegitimidade passiva ad causam da parte apelada, cabível a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária. 2 . Hipótese dos autos em que o réu reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA na forma discutida, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil
. 3. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT 00078692320178110006 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2022) (grifei).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida que fixou os honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, com a incidência do artigo 90, §4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025